Tribunal: TJES
Processo: 5000072-03.2020.8.08.0033
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000072-03.2020.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA FERNANDES DO NASCIMENTO SANTOS COSTA
RECORRIDO: IVANILDA DE OLIVEIRA PESSOA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:

5000072-03.2020.8.08.0033

RECORRENTE: JULIANA FERNANDES DO NASCIMENTO SANTOS COSTA

RECORRIDO: IVANILDA DE OLIVEIRA PESSOA

RELATORA:THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. ANTONIO CARLOS FACHETI FILHO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. HUMILHAÇÃO, XINGAMENTOS OU ONFENSAS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação de reparação por dano moral proposta por
JULIANA FERNANDES DO NASCIMENTO SANTOS COSTA
em desfavor de
IVANILDA DE OLIVEIRA PESSOA.
Narra a autora, em síntese, que realizou uma compra na loja da requerida em nome de sua irmã. Afirma que a requerida foi até seu local de trabalho, para cobrá-la e, na ocasião, proferiu diversos xingamentos, na frente de seus colegas e clientes, se sentido humilhada. Por tal razão, requereu a reparação pelos danos morais ora experimentados.

Em sede de contestação (ID. 9059948), a parte requerida alega ocorrência de mero exercício regular de direito ao realizar cobrança de valores devidos, não existindo comprovação de quaisquer danos morais. Requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 9059952), que assim resolveu a lide:

“Forte em tais razões,
JULGO IMPRROCEDENTE
os pedidos e via de consequência, resolvo o mérito com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID. 9059954). Em suas razões, sustenta ocorrência de cobrança vexatória e danos morais a serem indenizados. Assim, requer a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pleito indenizatório.

Apesar de devidamente intimada, a requerida não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário, passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que demonstrou sua condição de hipossuficiência.

Compulsando os autos, verifico que a sentença ora guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Para a configuração da responsabilidade civil, faz-se necessário o preenchimento de determinados requisitos, quais sejam, o fato lesivo do agente, a ocorrência de um dano patrimonial ou moral e o nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o respectivo dano. Assim, em conformidade com a regra de distribuição do ônus da prova, compete à autora comprovar o fato constitutivo do direito por si alegado, nos termos do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil.

No entanto, pelo acervo probatório, entendo que não restou demonstrada a configuração das supostas ofensas alegadas pela autora, de modo a impossibilitar a procedência do pedido.

Como bem destacado pelo magistrado
a quo,
a autora dispensou a oitiva de testemunhas, entendendo pela suficiência das provas acostadas à exordial.

Ocorre que, dos
prints
apresentados, verifica-se que a requerida, de fato, esteve no local de trabalho da autora, mas não há qualquer evidência de que teria proferido xingamentos, ofensas ou ocasionado qualquer humilhação à parte.
Deste modo, filio-me ao entendimento do juízo de piso, nos seguintes termos:

“Aliás, na audiência de conciliação, deu-se por satisfeita com as provas produzidas, pugnando pelo julgamento antecipado da lide, ou seja,
não teve sequer o interesse de arrolar testemunhas para robustecer sua tese.

Ademais, os diálogos constantes dos prints constantes da inicial não foram travados em redes sociais, ou seja, seu
conteúdo ficou limitado entre as partes.

Via de consequência, têm-se a situação vivenciada foi de mero aborrecimento, o que não é capaz de gerar dano moral indenizável, lembrando-se, ainda, que a própria autora reconheceu que não cumpriu com sua obrigação (pagamento da dívida).
”

Portanto,
in casu,
a situação vivenciada por si só, não enseja dano extrapatrimonial, sendo necessária a demonstração de maiores desdobramentos lesivos do evento, com violação de um dos direitos da personalidade do indivíduo, a exemplo da honra, da imagem e da vida privada, à luz do art. 5º, X, da CF/88, o que não foi demonstrado pelo recorrente no caso dos autos.

Ademais,
conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”. (CAVALIERI Filho, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Editora Atlas, 2009).

Pelo exposto, ante a inexistência de provas aptas a demonstrar a configuração de lesão à imagem, honra ou dignidade da ora recorrente, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado 11 do FONAJE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários e custas processuais em 20% sobre o valor da causa
, contudo, suspendo a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)